Tribunal: TJDFT
Processo: 0721075-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos etc. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, o MM Juiz indeferiu o pleito de aplicação da Lei 6.618/2020, argumentando que "[...] De início, importante destacar que a matéria já se encontra preclusa, inclusive com expedição dos Precatórios. Outrossim, as Decisões do STF em controle difuso, mormente no caso em que sequer houve julgamento pelo Plenário, não têm efeito erga omnes; razão pela qual, em observância ao princípio da segurança jurídica, deve ser mantido o entendimento do Órgão Especial do eg. TJDFT que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, mantendo-se o teto do RPV em 10 (dez) salários-mínimos. [...]". Sustenta o Agravante que não há preclusão e que a matéria foi deliberada pelo STF afirmando a aplicação imediata da lei. É a suma da pretensão recursal. Sem embargo quanto ao exame do direito alegado, a ser feito no julgamento do mérito do recurso, não vejo presentes os requisitos para concessão do pleito liminar, sobretudo tratando-se de crédito antigo. Outrossim, em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve-se observar o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97. Indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Comunique-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator